Tribunal: TCU
Processo: 036.630/2018-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3024/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III e 169, inciso V, do Regimento Interno do TCU, em considerar atendidas as medidas solicitadas no item 9.2 do Acórdão 2869/2018-TCU-Plenário ; dar ciência desta deliberação à Ebserh/ Hospital Universitário Bettina Ferro de Souza (HUBFS), e arquivar os presentes autos, de acordo com os pareceres da Selog (peças 104-105): 1. Processo TC- Processo 036.630/2018-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Wanderley Romano Donadel OAB 78.870/MG 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.